Tribunal: TJPA
Processo: 0004988-94.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004988-94.2016.8.14.0048

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE: CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA, EDILSON ELIAS DOS SANTOS

APELADO: EDILSON ELIAS DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ADUZIDA PELA ACUSAÇÃO NA INICIAL E RATIFICADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. DECLARADA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS EDILSON ELIAS DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO PANTOJA. PREJUDICADO EXAME DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o vício da sentença, por ausência de exame de todas as teses expostas à apreciação do Magistrado, ofende o dever constitucional de que as decisões judiciais sejam sempre fundamentadas. Desse modo, face à ofensa ao princípio constitucional, a nulidade em exame é absoluta, dispensando a comprovação do prejuízo, que,
in casu
, é presumido.

2. Em minuciosa leitura do Julgado constata-se que o douto Magistrado se limitou a concluir pela comprovação da autoria e materialidade apenas do delito de tráfico de drogas, não analisando, em momento algum, o pedido de condenação dos réus pelo crime de Associação para o Tráfico apresentado pelo Órgão Acusador na denúncia, ratificado expressamente nas alegações finais e reiterado nas razões recursais.

3. Preliminar suscitada, de ofício, para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida em relação aos denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, restando prejudicada a apreciação das demais teses trazidas pelas partes em sede recursal.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em preliminar, de ofício, declarar nula a sentença condenatória proferida em relação aos denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, restando prejudicada a apreciação das demais teses trazidas pelas partes em sede recursal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Órgão Ministerial e pelos denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os réus, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, absolvendo a denunciada, Helena da Silva Santos. (fls. 123/129).

Relata a peça acusatória, in litteris, que “no dia 20/04/2016, por volta das 11h, os denunciados, EDILSON ELIAS DOS SANTOS, vulgo “BATATA”, CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA, vulgo “CARLINHOS” e HELENA DA SILVA SANTOS, foram presos em flagrante delito por associarem-se com o intuito de comercializar drogas, sendo encontrado na residência onde os denunciados foram flagrados, localizada à Rua Macedo, Bairro Atlântico, neste Município, cerca de 02(dois) sacos plásticos contendo pasta base da droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, além de apetrechos utilizados para o fabrico e comercialização da droga. Costa dos autos que policiais militares receberam denúncias anônimas que na residência localizada à Rua Macedo, Bairro Atlântico, no Município de Salinópolis/PA havia tráfico de entorpecentes, ocasião em que se dirigiram ao local. Em abordagem na residência, a guarnição policial identificou os ora denunciados, verificando que na residência havia outras pessoas, entre adolescentes e crianças. Em averiguações e ajuda dos denunciados, em especial CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA, fora localizado no forro da residência, dois sacos contendo aproximadamente 6/25g, cada trouxa, de substância de cor branca, líquida, atestada à prima facie, como a substância vulgarmente conhecida por pasta base de “cocaína”, uma balança de precisão, Marca DIAMOND, modelo 500g, um saco plástico contendo pó branco que se presume ser barrilha, tudo consoante Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 e Laudo de Constatação Provisória da Droga de fl. 18. Ante o flagrante foi dada voz de prisão aos denunciados sendo os mesmos encaminhados aos procedimentos cabíveis. Nas oitivas testemunhais e própria confissão dos denunciados, o liame entre os mesmos para a prática criminosa foi devidamente verificado. Constata-se dos depoimentos que o denunciado EDILSON ELIAS DOS SANTOS, vulgo “BATATA” era caseiro da residência acima mencionada, local em que os denunciados foram flagrados em posse da droga, sendo que o denunciado, CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA, vulgo “CARLINHOS”, fornecia o entorpecente a EDILSON para que o mesmo o acondicionasse na residência, em troca EDILSON recebia parte da droga e certa quantia em dinheiro.” Já HELENA DA SILVA, filha de EDILSON, que também trabalhava na residência como faxineira, de tudo estava ciente, sendo, inclusive, conhecida traficante da região. Perante a autoridade policial, o denunciado, CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA, confessou a autoria delitiva, declarando que no dia dos fatos se dirigiu a residência onde EDILSON é caseiro, e pai de HELENA DA SILVA SANTOS, e lá pediu a EDILSON para que guardasse o entorpecente, o que foi aceito, e ainda, passaram ambos a consumir drogas no local. Declarou que comprou a droga por cerca de R$ 200,00 (duzentos) reais, de um indivíduo não identificado, no Bairro Açaizal e que a balança de precisão encontrada na residência é sua e é utilizada para venda. Corroborando o alegado, o denunciado, EDILSON ELIAS DOS SANTOS, confessou que recebeu cerca de R$ 30,00 (trinta) reais para guardar a droga, bem como retiraram parte da substância para consumir no local, sendo que afirmou estar em liberdade condicional também. Não obstante a negativa de autoria por parte da denunciada, HELENA DA SILVA SANTOS, temos pelos depoimentos testemunhais, que a mesma é conhecida traficante da cidade, inclusive estava em liberdade condicional por tráfico, quando de sua prisão, sendo crível a versão de que a mesma estava associada com os dois denunciados, sendo um deles seu pai, para a prática delitiva, havendo assim, suficientes indícios de sua participação na empreitada criminosa. Ressalta-se, por oportuno, que o denunciado, CARLOS ALBERTO, já havia sido identificado como fornecedor do traficante GILMAR SOUZA DA SILVA, havendo sido notificado no dia 15/03/2016 à comparecer à Delegacia, sendo que na ocasião a prova da materialidade delitiva não fora encontrada, no entanto, o mesmo foi indiciado, consoante extrai-se do relatório Policial e Autos do IPL n.º 75/2016.000221-6. Do esmo modo, o denunciado, EDILSON ELIAS DOS SANTOS, já foi preso em situação similar, ocasião em que guardava drogas em sua residência para Eliete, ficando preso à época. (...). AS condutas praticadas pelos denunciados caracterizam os crimes definidos nos arts. 33 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, vez que os denunciados foram flagrados associados guardando droga no intuito de comercialização caracterizando assim a conduta delitiva de associação para o tráfico de drogas e o tráfico de drogas. (...).” (fls. 02/06).

Embargos de Declaração opostos pelo Órgão Ministerial às fls. 134/135, a fim de que seja sanada a omissão apontada na r. sentença, quanto ao exame do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos explanados nas alegações finais de fls. 113.v/115.

À fls. 155, decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Em razões recursais, pugna, preliminarmente, o Órgão Ministerial, pela nulidade da decisão de fl. 155, que rejeitou os embargos sem qualquer fundamentação, restringindo-se em afirmar “que a matéria ventilada encontra-se superada”, violando dispositivo constitucional (art. 93, IX, da CF).

Ultrapassada a preliminar, pleiteia pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pela da conduta do art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (fls. 161/173).

O sentenciado, Carlos Alberto Pantoja Alfaia, recorreu da sentença através de Advogado constituído, pugnando por sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com base na insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, sendo mantida a condenação, pleiteia pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e substituição da pena por restritiva de direito. (fls. 150/153).

Às fls. 179/190, o sentenciado, Edilson Elias dos Santos, através da Defensoria Pública, apresentou as contrarrazões ao apelo ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Às fls. 191/204, a Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação em favor do sentenciado, Edilson Elias dos Santos, pleiteando por sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPB ou desclassificação para a conduta do art. 28 da lei de drogas.

Em contrarrazões de fls. 207/222, o representante do parquet opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Às fls. 233/237, o sentenciado, Carlos Alberto Pantoja Alfaia, apresentou as contrarrazões ao apelo ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede de parecer, a Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo parcial conhecimento do recurso ministerial e provimento na parte conhecida, a fim de que os denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, sejam condenados pela prática do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Insurge-se o representante do parquet e os denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os réus, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, absolvendo a denunciada, Helena da Silva Santos.

Preliminarmente, pugna o representante do parquet pela nulidade da decisão de fl. 155, que rejeitou os embargos sem qualquer fundamentação, restringindo-se a afirmar “que a matéria ventilada encontra-se superada”, violando dispositivo constitucional (art. 93, IX, da CF)

No mérito, requer a condenação dos apelados nos termos da denúncia.

O sentenciado, Carlos Alberto Pantoja Alfaia, recorreu da sentença, pleiteia por sua absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e pela substituição da pena por restritiva de direito. (fls. 150/153).

Por sua vez, o sentenciado, Edilson Elias dos Santos, pleiteia por sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPB ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, antes de adentrar no exame dos recursos interpostos pelas partes e após minuciosa análise dos autos, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença condenatória, de fls. 123/129, proferida em relação aos denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, afirmando vício na prestação jurisdicional, ante a ausência de análise da imputação aduzida pela acusação na inicial e ratificada em sede de alegações finais, especificamente ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Conforme se extrai dos autos, por ocasião da denúncia (fls. 02/06) e das alegações finais (fls. 113.v/114.v), o Órgão Ministerial requereu a condenação dos denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como a absolvição da acusada, Helena da Silva Santos, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Todavia, o MM. Julgador examinou tão somente o acervo probatório coligido aos autos em relação ao delito de tráfico de drogas, condenando Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, nas sanções dos arts. 33 da Lei 11.343/06, e absolvendo a acusada, Helena da Silva Santos, nos termos do art. 386, V, do CPP, encerrando a prestação jurisdicional de forma incompleta, eis que o decisum restou totalmente omisso quanto ao delito de associação para o tráfico constante da peça acusatória.

Para melhor apreciação dos fatos apontados transcrevo trechos da r. decisão:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denunciou HELENA DA SILVA SANTOS, CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA e EDILSON ELIAS DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, perante este Juízo, pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, conforme fls. 02 a 06. Consta nos autos, em sucinto relato, que no dia 20/04/2016, por volta das 11hs, os policiais militares teriam recebido denúncia anônima informando que em uma casa na Rua Macedo, bairro Atlântico, estaria ocorrendo venda de entorpecente. Policiais foram até o local, oportunidade em que prenderam os acusados, com um balança de precisão, e bastante quantidade de pasta base de cocaína. A denúncia foi recebida, fls. 89. A defesa juntou resposta escrita, fls. 102/103. As testemunhas e o acusado foram ouvidos em juízo em, fls. 112/11115-v. Audiência gravada em DVD/CD e juntada aos autos às fls.116. O MP e a Defesa apresentaram suas alegações finais na audiência de instrução. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade do crime em tela ficou devidamente comprovada nos autos, conforme laudo definitivo que atestou a presença da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína no material apreendido pela polícia, fls. 85/86, em três porções pesando exatamente 60,664g, 97,265g e 59,089g, conforme laudo definitivo. Com relação à autoria do delito imputado aos réus, CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA e EDILSON ELIAS DOS SANTOS, não existem dúvidas, sendo incontestável, tendo-se em vista as provas constantes dos autos que corroboram a referida autoria. As testemunhas ouvidas em Juízo, bem como o interrogatório dos acusados, ratificaram as acusações quantos aos dois acusados acima mencionados, confirmando-se os fatos com a mesma dinâmica constante na denúncia. (...). Observa-se que os depoimentos das testemunhas e do próprio acusado encontram respaldo nos autos. Portanto, com relação à acusada HELENA DA SILVA SANTOS, não obstante estar no local do fato quando da prisão há sérias dúvidas do seu envolvimento, devendo por isso ser ABSOLVIDA. Quanto ao acusado CARLO ALBERTO PANTOJA ALFAIA, observa-se dos depoimentos que se trata de traficante de forma reiterada, tendo essa fonte como renda, pois este era responsável por distribuir drogas “(porções de 6/25, de pasta base de cocaína) para quem estivesse disposto a preparar a pasta base de cocaína para revender, abastecendo outros traficantes, bem como fazia o tráfico já vendendo porções individuais diretamente para usuários, o que ficou consignado tanto no depoimento do Major Josimar Leão, e foi confirmado quando do próprio interrogatório do acusado Edilson Elias. Já o acusado CARLOS ALBERTO negou os fatos que lhe são imputados na denúncia. Todas as circunstâncias apresentadas (e confirmadas nos depoimentos juntados), repise-se, informam que a droga não era destinada ao consumo próprio, indicado no artigo 28 da Lei 11.343/06, que, aliás, é residual ao artigo 33 da mesma lei, vez que o acusado é um conhecido traficante da região de acordo com as informações do policias militares ouvidos em juízo. Não tendo sido demonstrado que era para o consumo próprio, não resta outra alternativa senão reconhecer a incidência no tipo do art. 33 da Lei de Drogas. Essa constatação é exigida, aliás, pela doutrina especializada: (...); Glose-se que para determinar se o trazer consigo é aquele do art. 33 ou do art. 28, valemo-nos da previsão do art. 28, § 2º da Lei 11.343/06, que refere ser devida a verificação sobre a natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim, considerando as provas testemunhais em conjunto com as demais provas obtidas em juízo, verifico suficiente os indícios de autoria para um decreto condenatório. Veja-se, sobre o tema, mutatis mutandis, o seguinte julgado(...); Nesse sentir, considerando a ausência de elementos capazes de refutar a acusação imposta, bem como de qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade aproveitáveis aos réus CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA e EDILSON ELIAS DOS SANTOS, positiva é a condenação deles às penas do delito de tráfico de drogas. 3 – Dispositivo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório em relação à Sra. HELENA DA SILVA SANTOS, por in dubio pro reo, ABSOLVENDO-A da imputação que lhe é feita na denúncia. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela qual CONDENO os réus EDILSON ELIAS DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO PANTOJA ALFAIA, às penas do art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). (...)”

Em minuciosa leitura do Julgado constata-se que o douto Magistrado se limitou a concluir pela comprovação da autoria e materialidade apenas do delito de tráfico de drogas, não analisando, em momento algum, o pedido de condenação dos réus pelo crime de Associação para o Tráfico apresentado pelo Órgão Acusador na denúncia, ratificado expressamente nas alegações finais e reiterado nas razões recursais.

Note-se que o MM. Julgador sequer negou a ocorrência do delito de associação para o tráfico, de forma fundamentada, deixando de fazer qualquer menção ao mesmo. Ora, sabemos que o vício da sentença, por ausência de exame de todas as teses expostas à apreciação do Magistrado, ofende o dever constitucional de que as decisões judiciais sejam sempre fundamentadas.

Além disso, cabe salientar que a matéria omitida em 1º grau refere-se a figura jurídica que, se reconhecida, acarretaria substancial alteração na reprimenda imposta aos sentenciados na r. decisão.

Desse modo, face à ofensa ao princípio constitucional, a nulidade em exame é absoluta, dispensando a comprovação do prejuízo, que, in casu, é presumido.

A sentença penal, para ser completa e válida, deve "
enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução do caso concreto, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes, justificando, assim, a conclusão a que chegará no dispositivo
" (in: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1611-1612).

No caso em apreço, o Juiz sentenciante, permissa vênia, não laborou com o costumeiro acerto, na medida em que deixou de analisar a conduta atribuída aos três réus, narrada na inicial acusatória, consistente em associação para o tráfico, tipificada no art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Da acurada leitura da respeitável sentença, verifica-se que não houve qualquer provimento jurisdicional quanto a este fato - é dizer, os réus não foram absolvidos e, tampouco, condenados por tal imputação -, sendo certo que o Juiz singular sequer mencionou a referida conduta ao fundamentar o provimento final de mérito.

Trata-se, portanto, de sentença incongruente por ser citra petita, é dizer, proferida em manifesta dissonância ao princípio da correlação. Sobre o tema, são irretocáveis as lições de Aury Lopes Junior:

"[...] b) incongruência por citra petita:

É quando a sentença fica aquém do que foi pedido, não havendo a necessária manifestação judicial acerca da integralidade da pretensão acusatória. O juiz, dentro do libre convencimento motivado, pode condenar ou absolver o réu, de toda ou de parte da imputação, mas não pode deixar de julgar qualquer dos fatos alegados. É incongruente a sentença (citra petita) que condena o réu pela figura simples, sem justificar o afastamento da qualificadora. No mesmo erro incide o juiz que, diante de vários fatos imputados ao réu, condena (ou absolve) por apenas um ou alguns deles, sem julgar a totalidade da acusação. Essa violação da regra da correlação demonstra, novamente, que o instituto está - essencialmente - a serviço do contraditório e do sistema acusatório, pois a sentença será anulada ainda que não tenha ocorrido qualquer prejuízo para a defesa. Elementar que, para tanto, deverá haver recurso do órgão acusador.

A violação da regra da correlação conduz à nulidade absoluta, nos seguintes termos:

- quando a sentença é citra petita, o juiz julga menos do que deveria em relação à imputação, violando o disposto no art. 5º, LV, da Constituição e gerando a nulidade prevista no art. 564, III, 'm', do CPP; [...]"

(LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal [livro digital] - 17ª ed - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1434-1435).

Ainda no tocante à sentença citra petita, registro que, em regra, o seu error in procedendo intrínseco deve ser impugnado, ainda em 1ª instância, por meio da oposição de Embargos de Declaração, o que foi feito pelo Parquet, no entanto, restou rejeitado sob o argumento de que a matéria estaria superada, sem qualquer fundamentação (ID 9003550).

Portanto, entendo que a respeitável sentença, com redobrada vênia, é absolutamente nula, por ofender as garantias constitucionalmente asseguradas do contraditório, da ampla defesa e do dever de motivação dos atos jurisdicionais, nos termos do art. 5º, LV e do art. 93, IX, ambos da CRFB/88.

Registro que o parquet, ao ofertar suas razões recursais (fls. 2.409/2.413), manifestou-se expressamente quanto ao vício da sentença citra petita, o que afasta a incidência da súmula nº 160 do STF.

Neste ponto, consigno ser inviável o acolhimento da pretensão ministerial - para que o Tribunal de Justiça se manifeste, desde logo, sobre o crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006 (suprindo a omissão da sentença singular) e, de pronto, profira decreto condenatório em face dos Apelantes, sob pena de também se ver malferida a garantia ao duplo grau de jurisdição do recorrente.

Reforço com entendimento doutrinário aplicável ao caso:

“Como a sentença deve ser completa, é nula se o juiz deixar de examinar toda a matéria articulada ou de considerar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu [...]. Da mesma forma, é eivada de nulidade a sentença que não responde às alegações da defesa, seja de mérito, seja de preliminares argüidas oportunamente (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 5. ed., Atlas, p. 484).

Nesse sentido, trago à colação precedentes do TJMG:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS DESTINADOS À ARRECADAÇÃO DE TRIBUTO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO - RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA - PRELIMINAR - NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 293, I, DO CÓDIGO PENAL - OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - SENTENÇA CITRA PETITA. É nula a sentença que deixa de analisar fatos criminosos descritos na inicial acusatória, por se tratar de prestação jurisdicional incompleta. A sentença citra petita configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao dever de fundamentação dos atos jurisdicionais, maculando de nulidade absoluta a decisão de mérito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.14.012393-5/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DA ACUSAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSOS PREJUDICADOS

- De acordo com o princípio da fungibilidade, a interposição de um recurso por outro, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, não impedirá que seja ele processado e conhecido. Recurso em sentido estrito recebido como apelação.

- O Juiz, ao proferir a sentença, deve compor a lide na extensão em que foi posta em juízo. São defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria estranha à litis contestatio); ultra petita (mais do que o pedido) e citra petita (julgamento sem apreciar todo o pedido).

-A falta de manifestação acerca de teses acusatórias erigidas na denúncia e nas alegações finais constitui vício de fundamentação da sentença, tornando-a absolutamente nula. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0026.08.033325-0/001, Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2014, publicação da súmula em 12/09/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO ANALISADA NA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA. A Sentença "citra petita", aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se a nulificação da decisão para que outra seja proferida. Preliminar de ofício acolhida e Sentença anulada. (TJMG - Apelação Criminal 1.0351.18.004103-7/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/09/2019, publicação da súmula em 02/10/2019).

Comungo desse entendimento sobre a matéria, pelo que cito julgado de minha relatoria:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO ENFRENTADAS NA SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFÍCIO. RECURSO CONHECIDO SENDO DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

1. O julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado.

2. A hipótese sub examine, porém, retrata situação diversa, pois, os fundamentos expostos na sentença, de nenhum modo, evidenciam oposição acerca do tema aventado pela defesa em alegações finais, que trata de questão prejudicial de mérito, no caso, nulidade do ato citatório e dos atos subsequentes, por ausência de certidão do Oficial de Justiça, nos termos do que determina o art. 357 do CPP.

3. A falta de apreciação da tese defensiva por ocasião da fundamentação do édito condenatório, configura violação do princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX e CPP, art. 381, III) e, via de consequência, da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), na medida em que impede o apelante de insurgir-se contra os fundamentos do indeferimento de seu pedido.

4. Recurso conhecido, sendo declarada, ex offício, nula a sentença objurgada, a fim de que outra seja prolatada com o enfrentamento da preliminar sustentada pela defesa em suas alegações finais. (2015.04504280-48, 153.957, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-11-24, Publicado em 2015-11-27).

Outrossim, importa salientar, diante do recurso ministerial pleiteando pela condenação dos réus pela prática do delito de associação para o tráfico, que eventual manifestação desta instância recursal sobre um crime não analisado pelo Magistrado a quo significaria supressão de um grau de jurisdição, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, se o magistrado, ao sentenciar, ignora tese sustentada por uma das partes, descumpre a exigência legal e constitucional de fundamentação do julgado, prevista nos arts. 381 do CPP e art. 93, IX, da CF, tornando a sentença nula, carente de seu requisito estrutural, de modo que, havendo interposição de recurso à segunda Instância, a omissão não pode ser suprida pelo Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - TENTATIVA (ART. 155, §4º, INCISO II, C/C ART. 14, II, DO CP) - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE - RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO - SENTENÇA CASSADA.

-A prestação jurisdicional fica adstrita aos contornos da litiscontestatio, sendo vedado pronunciamento de decisões citra petita, ultra ou extrapetita, ou seja, aquém, além ou fora do pedido, sob pena de incorrer o decisum em error in procedendo - passível de nulidade. - Não analisando a sentença integralmente as teses defensivas apresentadas pelo réu, a nulidade da decisão é medida que se impõe. - O Tribunal não está autorizado a analisar os pontos sobre os quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.12.017356-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 26/06/2019)

À vista das razões acima expostas, declaro, de ofício, nula a decisão condenatória de fls. 123/128 dos autos físicos (ID 9003545), em relação aos denunciados, Edilson Elias dos Santos e Carlos Alberto Pantoja, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida com observância dos dispositivos legais e constitucionais, e com a análise integral de todas as teses aventadas pelo representante do Órgão Ministerial. Outrossim, em decorrência do presente
decisum
, declaro prejudicada a apreciação das teses veiculadas pelo Ministério Público e pela defesa em sede recursal.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022